Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006235-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACOLHIDA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRELIMINARES REJEITADAS, PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto haja prova da trama engendrada para ocultar como se desenvolveu a deflagração da investigação, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão, pois decorreu também de outras provas independentes, apresentadas anteriormente por uma testemunha, que confirmaram a sonegação. Com efeito, as demais provas incriminatórias seriam, infalivelmente, obtidas pelo desenvolvimento regular, lícito e ordinário das atividades investigativas. 2. Não há que se falar em conversão do feito em diligência, quando a prova indicada era ônus da Defesa. Não cabe falar em atuação de ofício do Magistrado, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, pois não demonstrado indício mínimo da plausibilidade da alegação. 3. Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto (artigo 110 do Código Penal). Aplicada pena privativa de liberdade inferior a 2 (dois) anos de reclusão e transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, descontados os períodos de suspensão, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa para o delito do artigo 29 do Código Penal (falsidade ideológica). 4. Inviável a pretensão absolutória pelos crimes do artigo 1o, inciso V, da Lei 8.137/90 9crimes contra a ordem tributária), pois devidamente comprovado que o réu, na qualidade de sócio administrador da sociedade empresária envolvida nas negociações, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, além de emitir notas fiscais irregulares. 5. A responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (artigo 135 do Código Tributário Nacional), que atribui ao sócio-gerente ou administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois demonstrado, durante a instrução processual, que o réu exercia poderes de gerência na empresa, comprovando, portanto, a tipicidade subjetiva. 6. A conduta social merece especial reprovação, pois foram localizados com o acusado diversos documentos e cartões falsos, houve apresentação de petição endereçada ao Juízo com nome falso e sua prisão, em condomínio de luxo outro Estado da Federação, se deu na posse de cartões e documentos falsos, tudo a indicar conduta social desajustada. 7. Adequada a análise desfavorável das circunstâncias dos crimes contra a ordem tributária, pois o apelante agiu em conluio com outro empresário, em outra unidade da Federação, e, fazendo-se passar por empresário próspero, abriu loja em shopping center, ganhando credibilidade de consumidores para vender jet-skis e outros itens, mediante sonegação fiscal. Ademais, quando da realização da busca e apreensão em sua residência, foram encontrados documentos falsos, que evidenciam a premeditação para a prática de outras condutas ilícitas. 8. A utilização de documentos falsos é inerente ao delito previsto no artigo 304 do Código Penal, razão pela qual não pode ser empregada para a apreciação da culpabilidade, sob pena de “bis in idem”. 9. Preliminares rejeitadas, prejudicial de mérito acolhida e recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, §§ 1o e 2o, 240, § 1o e 564, inciso V, todos do CPP, pugnando pela nulidade da busca e apreensão, uma vez que foi deferida a partir de relatório comprovadamente falso; b) artigo 1o, inciso V, da Lei n. 8.137/1990, ante a atipicidade da conduta pela ausência de redução ou supressão de tributo, de modo que sua absolvição é medida que se impõe; c) artigo 59 do CP, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 155, §§ 1o e 2o, 240, § 1o e 564, inciso V, todos do CPP, 1o, inciso V, da Lei n. 8.137/1990 e 59 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (nulidade da busca e apreensão, absolvição ante a atipicidade da conduta, bem como fixação da pena-base no mínimo legal), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030